Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-11.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001675-11.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNÍCIPIO DE VILA RICA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINARES DE AMBOS OS APELOS. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA FESSPMEMT.

I.
Caso em exame

1.

Ação Civil Pública ajuizada por entidade sindical visando ao reconhecimento do direito dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias ao recebimento do piso salarial nacional como vencimento básico, à condenação do Município de Vila Rica à sua implementação, ao pagamento do adicional de insalubridade com base nesse vencimento, bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) quanto ao apelo do Município, examinar as preliminares de ilegitimidade ativa da entidade autora, inépcia da inicial, carência da ação, ausência de dialeticidade e inovação recursal;

(ii) quanto ao apelo da FESSPMEMT, verificar se o piso salarial nacional, fixado como vencimento básico, deve repercutir sobre as demais parcelas remuneratórias que têm esse vencimento como base de cálculo.

III.
Razões de decidir

3. Quanto ao recurso do Município de Vila Rica, acolheram-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal, afastando-se o conhecimento parcial do apelo quanto a temas não enfrentados na sentença ou inovados em grau recursal.

4. Foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e carência da ação, porquanto a entidade sindical possui legitimidade extraordinária, a petição inicial é apta e há necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada.

5. No mérito, entendeu-se que o piso salarial nacional, ao ser reconhecido como vencimento básico, deve repercutir nas demais parcelas da carreira (progressões, classes, níveis e vantagens), quando assim definido na legislação municipal, conforme orientação do STJ no Tema n. 911.

6. A sentença, ao reconhecer o piso como vencimento básico, não apreciou os efeitos reflexos sobre a estrutura remuneratória, o que impõe a sua reforma parcial para suprir essa omissão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação do Município parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Apelação da FESSPMEMT provida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inovação recursal ensejam o não conhecimento parcial do recurso.
2. A federação sindical possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à tutela de direitos individuais homogêneos da categoria profissional.

3. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, quando fixado como vencimento básico, deve repercutir nas demais parcelas remuneratórias previstas na legislação municipal que utilizam esse vencimento como base de cálculo.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 8º, III; 198, §5º; CPC, arts. 319, 322, 324, 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 911 – REsp 1.401.560/RS, Rel. Min. Gugel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Vila Rica e pela
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
– FESSPMEMT –
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, proposta pela segunda Apelante, para reconhecer o direito dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias ao recebimento do piso salarial nacional como vencimento básico, condenar o ente público municipal a implementar o seu pagamento, ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), correspondente ao grau médio, com base no vencimento básico de cada servidor e das diferenças devidas (id. 324902897, págs. 01/06).

O Município de Vila Rica levanta as seguintes preliminares:
i)
ilegitimidade ativa da entidade autora, ao argumento de que a Ação Civil Pública não se presta à tutela de direitos individuais heterogêneos, afirmando que o pleito envolve situações funcionais distintas, dependentes da data de admissão e das condições específicas de cada servidor, o que afastaria a homogeneidade necessária à substituição processual sindical;
ii)
inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que não houve a devida liquidação do pedido, defendendo que a pretensão foi formulada de maneira genérica, sem a individualização dos valores ou a demonstração concreta do alegado inadimplemento, em afronta às exigências legais quanto à certeza e determinação do pedido;
iii)
carência da ação por falta de interesse de agir, sustentando que a demanda não observou o binômio necessidade-utilidade, na medida em que pretende, de forma abstrata, a concessão de vantagem remuneratória sem análise da situação funcional específica dos servidores substituídos.

No mérito, argumenta que eventual reconhecimento do piso salarial implicaria aumento de despesa com pessoal, o que demandaria prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando que a sentença desconsiderou as limitações impostas ao gestor público.

Sustenta, por fim, que vem cumprindo integralmente a legislação vigente, notadamente a Lei n. 13.708/2018, e que o pedido formulado na ação originária, por sua generalidade, pode alcançar servidores cujos vínculos não estavam vigentes à época dos fatos, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, levantando as preliminares de não conhecimento parcial do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que o Apelo não atacou, especificadamente, os pontos atinentes à adequação do julgamento antecipado, à determinação de pagamento do piso sobre o vencimento básico, à base do pagamento do adicional de insalubridade e de inovação recursal, referente às matérias de “óbices orçamentários baseados na Lei de Responsabilidade Fiscal” e de correto pagamento caso a caso. No mérito, requer o não provimento da Apelação (id. 324902906, págs. 01/17).

A
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
– FESSPMEMT –, nas razões recursais,
sustenta que
, na petição inicial, foram formulados pedidos expressos voltados ao reconhecimento do piso salarial nacional como base de cálculo do vencimento básico, à condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a vigência da legislação federal e constitucional aplicável, à incidência do piso sobre toda a estrutura remuneratória da carreira e ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base correto.

Afirma que a sentença reconheceu o direito ao piso nacional como vencimento básico, porém deixou de se manifestar de forma expressa e fundamentada acerca dos reflexos do piso salarial sobre a carreira dos agentes, notadamente quanto às progressões funcionais, níveis, classes e vantagens remuneratórias previstas em lei municipal, bem como quanto à incidência do adicional de insalubridade.

Sustenta que a omissão configura nulidade parcial da sentença, por violação ao dever de prestação jurisdicional plena e congruente, uma vez que houve ausência de enfrentamento de pedidos específicos e juridicamente relevantes, devidamente formulados na inicial e reiterados ao longo da demanda.

Defende que a legislação municipal vigente estrutura a carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com base no vencimento básico, prevendo progressões e vantagens calculadas a partir desse parâmetro, de modo que a fixação do piso nacional como vencimento inicial impõe, necessariamente, sua repercussão automática sobre toda a carreira.

Assevera que o entendimento adotado na sentença diverge da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema n. 911, segundo o qual, havendo previsão na legislação local, o piso nacional deve refletir sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o vencimento básico como base de cálculo.

Argumenta que a não aplicação do piso salarial nacional sobre toda a estrutura remuneratória da carreira compromete a lógica do plano de cargos e salários, esvazia o comando da legislação municipal e afronta o princípio da legalidade remuneratória.

Requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados de forma expressa os pedidos omitidos. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento imediato do mérito recursal, a fim de que seja reconhecida a incidência do piso salarial nacional sobre toda a carreira dos agentes, com o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, devidamente atualizadas, bem como a implantação definitiva dos valores corretos em folha de pagamento.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, bem assim a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes (id. 324902909, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento dos Apelos (id. 338892852, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Vila Rica e a
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
– FESSPMEMT –
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, proposta pela segunda Apelante
.

Denota-se dos autos que a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT – ajuizou a Ação Civil Pública, em face do Município de Vila Rica/MT, buscando a tutela de direitos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, com ênfase no alegado descumprimento do piso salarial nacional da categoria.

Sustentou possuir legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva, em regime de substituição processual, afirmando que sua atuação se voltaria à defesa dos interesses dos servidores representados, inclusive diante da inexistência de entidade sindical específica na base territorial, além de invocar fundamentos constitucionais e legais que amparariam a tutela coletiva pretendida.

Alegou que o Município demandado estaria deixando de observar a legislação federal pertinente ao piso dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, invocando como marco normativo a Lei n. 11.350/2006 e as alterações posteriores, bem como as disposições introduzidas pela Emenda Constitucional n. 120/2022, afirmando que o parâmetro mínimo remuneratório deveria ser integralmente respeitado.

Defendeu que, nos exercícios indicados na petição inicial, os servidores teriam recebido valores inferiores ao piso nacional, porque a municipalidade teria adotado metodologia de cálculo que, em vez de incidir sobre o vencimento inicial da carreira, teria considerado a remuneração global, com inclusão de parcelas acessórias e vantagens pessoais, o que, segundo a tese exposta, desvirtuaria o comando normativo e reduziria indevidamente o padrão mínimo remuneratório.

Asseverou que o piso salarial nacional não poderia ser compensado por gratificações, adicionais, progressões, promoções ou quaisquer rubricas de natureza distinta, por se tratar de base remuneratória vinculada ao vencimento básico/inicial, de modo que a utilização de vantagens para “completar” o piso configuraria afronta ao regime jurídico da categoria e à finalidade de valorização profissional pretendida pela Constituição e pela legislação federal.

Afirmou que a prática atribuída ao Município teria ocasionado perdas remuneratórias aos substituídos, inclusive com impacto progressivo na evolução funcional, pois a manutenção de vencimento básico inferior ao piso repercutiria nos reajustes e na estrutura remuneratória ao longo do tempo, razão pela qual sustentou ser devida a recomposição das diferenças correspondentes.

Pugnou, ao final, pelo reconhecimento do direito dos representados ao cumprimento do piso salarial nacional nos moldes por ela defendidos, com a condenação do Município à adequação do vencimento básico ao mínimo legal e ao pagamento das diferenças vencidas, além da implementação das providências necessárias para cessar a continuidade do alegado descumprimento.

O
Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação civil pública ajuizada pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, para:

a) DECLARAR
o direito dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do Município de Vila Rica ao recebimento do piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006 e da Emenda Constitucional nº 120/2022, a ser considerado como vencimento básico, sem a inclusão de vantagens pessoais, gratificações ou adicionais;

b) CONDENAR
o Município de Vila Rica a implementar o pagamento do referido piso salarial, observando-se os valores estipulados legalmente em cada exercício (R$ 1.550,00 em 2021 e, a partir da EC nº 120/2022, o correspondente a dois salários mínimos como vencimento básico), com efeitos financeiros retroativos à data de início da obrigatoriedade em cada período, com correção monetária e juros de mora pela SELIC, nos termos da EC 13/2021, até o efetivo pagamento;

c) CONDENAR
o Município de Vila Rica a pagar o adicional de insalubridade aos referidos agentes, no percentual de 20% (vinte por cento), correspondente ao grau médio, com base de cálculo no vencimento básico de cada servidor, afastando-se o uso do salário mínimo e o percentual previsto em norma municipal incompatível com a legislação federal;

d) CONDENAR
o Município ao pagamento das diferenças devidas a título de vencimento básico e adicional de insalubridade, desde a data em que passou a vigorar a norma violada, com correção monetária e juros de mora pela SELIC, nos termos da EC 13/2021, até o efetivo pagamento;

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 08% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Inconformada, a FESSPMEMT opôs Embargos de Declaração (id. 324902900, págs. 01/02).

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.” (Sic).

Contra essas decisões, O
Município de Vila Rica e a
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
– FESSPMEMT – interpuseram
os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo do Município de Vila Rica

De início, cumpre analisar as preliminares de não conhecimento parcial do Apelo, por ausência de dialeticidade e de inovação recursal, suscitadas pela Recorrida.

Das Preliminares de Não Conhecimento Parcial do Apelo

A Apelada suscita as preliminares de não conhecimento parcial do Apelo manejado pelo Município de Vila Rica, por ausência de dialeticidade
, visto que o Apelante não atacou, de forma específica e direta, os fundamentos da sentença recorrida, referentes às teses de
adequação do julgamento antecipado, de determinação de pagamento do piso sobre o vencimento básico, de estipulação da base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade e de inovação recursal, referente às matérias de “óbices orçamentários baseados na Lei de Responsabilidade Fiscal” e de “correto pagamento caso a caso”
.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).” (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, entendo que a preliminar de não conhecimento parcial da Apelação deve ser acolhida, porque, de fato, o Município de Vila Rica não impugnou especificadamente os pontos concernentes à
adequação do julgamento antecipado, à determinação de pagamento do piso sobre o vencimento básico e à estipulação da base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade, ficando a sua argumentação restrita às preliminares de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de falta de interesse processual e, quanto ao mérito, defendeu apenas a ocorrência de restrição orçamentária e o correto pagamento do piso salarial.

Da mesma forma, deve ser acolhida a preliminar de inovação recursal, uma vez que as teses de óbices orçamentários e do correto pagamento do piso salarial não constam da contestação.

Registro que o ente público municipal Recorrente apresentou contestação por negativa geral e, no curso do processo, não levantou tais argumentos.

Diante disso,
acolho
as preliminares suscitadas pela FESSPMEMT e, de consequência, não conheço parcialmente o Apelo, no que se refere às matérias não impugnadas pelo Recorrente, bem assim das que configuram inovação recursal.

Em vista do acolhimento das referidas preliminares, o Apelo do Município de Vila Rica restringe-se à apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de carência da ação.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O Município de Vila Rica suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida, argumentando que a Ação Civil Pública não se presta à tutela de direitos individuais heterogêneos, afirmando que o pleito envolve situações funcionais distintas, dependentes da data de admissão e das condições específicas de cada servidor, o que afastaria a homogeneidade necessária à substituição processual sindical.

Consoante se extrai da petição inicial e da moldura fática delineada nos autos, a demanda foi proposta por federação sindical regularmente constituída, com atuação no âmbito do Estado de Mato Grosso, visando à tutela de direitos relacionados ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, direito este previsto em norma constitucional e infraconstitucional de aplicação uniforme à categoria, independentemente das peculiaridades individuais de cada servidor.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 8º, inciso III, confere legitimidade ampla às entidades sindicais para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representam, não condicionando essa atuação à autorização expressa dos substituídos.

Tal legitimidade extraordinária decorre diretamente do texto constitucional e tem por finalidade viabilizar a tutela coletiva de direitos que possuam origem comum e tratamento jurídico uniforme.

No caso em tela, o objeto da ACP não se volta à análise de situações funcionais individualizadas, tampouco exige exame casuístico de vínculos específicos, datas de admissão ou condições pessoais de cada servidor. Ao contrário, a pretensão deduzida em juízo buscou o reconhecimento de direito de matriz normativa comum, consistente na observância do piso salarial nacional da categoria, o que evidencia a natureza coletiva ou, ao menos, de direitos individuais homogêneos, da controvérsia.

A alegação de que eventual repercussão patrimonial individual afastaria a legitimidade ativa da Federação não se sustenta, porque os direitos individuais homogêneos, embora divisíveis e passíveis de quantificação individual em fase posterior, podem ser validamente tutelados por meio de ação coletiva, desde que decorram de origem comum e estejam sujeitos a regime jurídico uniforme, como ocorre na hipótese dos autos.

Ressalto que a Federação autora possui abrangência estadual e congrega entidades sindicais representativas dos servidores públicos municipais, circunstância suficiente para legitimar sua atuação como substituta processual da categoria, inexistindo exigência legal de sindicato específico no âmbito territorial do Município demandado para o exercício dessa prerrogativa.

Desse modo, não há falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a Federação atua dentro dos limites constitucionais e legais de sua representação, buscando a tutela de direito cuja titularidade é comum à categoria profissional representada, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior individualização dos efeitos patrimoniais da decisão.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Apelante defende a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que não houve a devida liquidação do pedido, defendendo que a pretensão foi formulada de maneira genérica, sem a individualização dos valores ou a demonstração concreta do alegado inadimplemento, em afronta às exigências legais quanto à certeza e determinação do pedido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 330, inciso I, §1º, do Código de Processo Civil, a petição inicial somente será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado fora das hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A leitura da inicial revela que a parte Autora, ora Apelada, expôs de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão deduzida em juízo, indicando a existência de norma constitucional e infraconstitucional que instituiu o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, bem como apontando o alegado descumprimento dessa obrigação pelo ente municipal.

Há, portanto, perfeita correlação lógica entre os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido formulado, atendendo-se aos requisitos previstos no artigo 319, do CPC.

A alegação de ausência de liquidação do pedido tampouco conduz ao reconhecimento da inépcia, visto que o artigo 324, do CPC, admite expressamente a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação, especialmente em demandas de natureza coletiva ou quando a apuração do
quantum
depende de elementos a serem produzidos no curso do processo.

Ademais, o artigo 322, do mesmo diploma legal, estabelece que o pedido deve ser certo, sendo certo aquele que indica com precisão a providência jurisdicional pretendida, o que se verifica na espécie.

No caso vertente, a pretensão deduzida possui conteúdo jurídico perfeitamente delimitado, consistente no reconhecimento do direito ao piso salarial da categoria, sendo a eventual apuração individualizada de valores matéria própria de fase posterior, não constituindo vício apto a macular a regularidade formal da inicial.

Cumpre destacar, ainda, que a inépcia não se confunde com eventual improcedência do pedido ou com dificuldades probatórias, as quais devem ser analisadas no mérito da demanda, sob pena de indevida restrição ao direito de acesso à justiça.

Diante disso, constatado o atendimento aos requisitos legais da petição inicial e inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 330, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Da Preliminar de Carência da Ação

O Município de Vila Rica levanta a preliminar de

carência da ação por falta de interesse de agir, sustentando que a demanda não observou o binômio necessidade-utilidade, na medida em que pretende, de forma abstrata, a concessão de vantagem remuneratória sem análise da situação funcional específica dos servidores substituídos.

O Código de Processo Civil, no artigo 17, estabelece que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo o interesse processual aferido a partir do binômio necessidade–utilidade da tutela jurisdicional.

Há interesse de agir quando a parte demonstra a necessidade da intervenção judicial para a obtenção do bem da vida pretendido e a adequação do provimento jurisdicional pleiteado para a satisfação dessa pretensão.

No caso
sub examine
, verifico que a parte Autora/Recorrida buscou provimento jurisdicional destinado ao reconhecimento e à efetivação de direito cuja observância, segundo a narrativa inicial, não vem sendo integralmente assegurada pelo ente municipal.

A existência de alegado descumprimento de obrigação legal, por si só, evidencia a resistência do demandado e revela a necessidade da atuação jurisdicional, afastando a tese de ausência de interesse de agir.

A utilidade do provimento postulado também se encontra presente, uma vez que a tutela pretendida é apta, em tese, a produzir resultado prático favorável à parte Recorrida, seja pelo reconhecimento do direito afirmado, seja pela imposição das medidas necessárias à sua efetivação. Não se exige, para a configuração do interesse processual, a demonstração prévia da procedência do pedido, bastando a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo.

Cumpre ressaltar que a CRFB assegura o acesso à jurisdição sempre que houver lesão ou ameaça a direito, sendo indevida a restrição ao exercício do direito de ação quando presentes os pressupostos legais.

Dessa forma, constatada a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pleiteada, não se verifica a hipótese de carência da ação, defendida pelo Apelante, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual.

Diante do exposto, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Em vista do desprovimento do Apelo, manejado pelo Município de Vila Rica, devem os honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, ser majorados em 2% (dois por cento).

Da Apelação da FESSPMEMT

A controvérsia recursal está restrita a verificar se o reconhecimento da aplicação do piso nacional tem, ou não, reflexos sobre as demais verbas remuneratórias dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Inicialmente, cumpre registrar que a Emenda Constitucional n. 120/2022 conferiu assento constitucional ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, estabelecendo-o como
vencimento mínimo
da categoria, vedada a sua absorção por vantagens pessoais ou gratificações, sendo tal comando constitucional corretamente observado pela sentença atacada ao reconhecer o piso como vencimento básico, afastando a compreensão de que se trataria de mera remuneração global.

Entrementes, a solução adotada mostrou-se
incompleta
, porquanto não examinou as consequências jurídicas dessa redefinição do vencimento básico
no âmbito da carreira estatutária
, especialmente quando a legislação municipal expressamente estrutura as progressões, níveis, classes e vantagens remuneratórias a partir do vencimento inicial do cargo.

Com efeito, conforme se extrai da legislação municipal juntada aos autos, o plano de cargos e salários dos servidores alcançados pela demanda estabelece que as progressões funcionais e determinadas vantagens têm como
base de cálculo o vencimento básico
, o que evidencia que eventual elevação desse vencimento, por força do piso nacional,
repercute necessariamente em toda a tabela remuneratória
, sob pena de esvaziamento da lógica estrutural da carreira.

Nesse ponto, revela-se plenamente aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n. 911
, segundo o qual, havendo previsão na legislação local de que as progressões e vantagens incidem sobre o vencimento básico, o aumento deste implica, de forma automática, a recomposição das demais parcelas, não se tratando de criação de vantagem nova, mas de simples
preservação da coerência interna do sistema remuneratório
.

A negativa de tais reflexos, como feito implicitamente na sentença, conduz a resultado incompatível com os princípios da
legalidade, isonomia, irredutibilidade remuneratória e valorização da carreira
, além de implicar afronta direta à legislação municipal vigente, que não foi declarada inconstitucional nem afastada por qualquer fundamento jurídico válido.

Ressalto, ademais, que não se cuida de aplicação automática e genérica do piso nacional sobre toda a remuneração, mas, sim, de reconhecer que,
uma vez fixado o piso como vencimento básico
, este passa a irradiar efeitos sobre as parcelas que, por expressa disposição legal local, têm nele o seu parâmetro de cálculo. Negar essa consequência equivale a reconhecer o piso apenas de forma formal, esvaziando-lhe a eficácia material.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para
reconhecer expressamente que o piso salarial nacional, enquanto vencimento básico, repercute em toda a carreira
, observadas as disposições constantes na legislação municipal, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, respeitada a prescrição aplicável.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Município, homologando cálculos que não consideraram o piso salarial nacional como base para incidência dos percentuais de progressão funcional de servidor estatutário municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a definição da base de cálculo para as progressões funcionais na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada; (ii) se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Lei Federal n. 11.350/2006) deve ser utilizado como base de cálculo para a incidência dos percentuais de progressão funcional previstos na legislação municipal estatutária; e (iii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios pelo reconhecimento de excesso de execução.

III. Razões de decidir:

3. A definição da metodologia de cálculo na fase de cumprimento de sentença, quando não especificada expressamente no título executivo judicial, não configura violação à coisa julgada, mas concretização do comando sentencial dentro dos limites da legislação aplicável (art. 509, § 4º, CPC).

4. A Lei Federal n. 11.350/2006, em seu art. 8º, facultou aos Municípios a escolha do regime jurídico a ser aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde, tendo o Município optado pelo regime estatutário próprio (LC Municipal n. 091/2005).

5. O piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014 representa garantia de vencimento mínimo para a categoria, mas não impõe sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais previstas na legislação estatutária municipal.

6. A aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais previstas na legislação municipal configuraria a criação de um regime jurídico híbrido, mesclando elementos de diferentes sistemas remuneratórios, o que é vedado pela jurisprudência do STF (RE 1264117 AgR-segundo/BA).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006 e suas alterações, constitui garantia de remuneração mínima para a categoria, mas não deve ser utilizado como base de cálculo para a incidência dos percentuais de progressão funcional previstos na legislação estatutária municipal, sob pena de criação de regime jurídico híbrido."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e 39; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º e 509, § 4º; Lei Federal n. 11.350/2006, arts. 8º e 9º-A; Lei Federal n. 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1264117 AgR-segundo/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020. (N.U 1034753-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).” (Negritei).

Por
tais fundamentos, deve a Apelação manejada pela FESSPMEMT ser provida.

Forte nessas razões,
ACOLHO
as preliminares de não conhecimento parcial do Apelo e de inovação recursal, suscitadas pela FESSPMEMT.
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de carência de ação, levantadas pelo Município de Vila Rica e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Vila Rica.
DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, manejada pela
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
– FESSPMEMT –,
para reformar a sentença e reconhecer que a implantação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, como vencimento básico,
produz efeitos sobre as progressões, classes, níveis e vantagens remuneratórias, previstas na legislação municipal
, condenando o ente público ao pagamento das diferenças apuradas, com atualização monetária e juros nos termos da legislação aplicável.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da FESSPMEMT, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026